Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido. A decisão monocrática do relator não enseja agravo de instrumento, configurando erro injustificável sua utilização, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.